Tribunal: CARF
Processo: 10580.728976/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. VÍCIO NO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS LUCROS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995, IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior.
A presunção omissão de receitas não é hipótese de arbitramento de lucros prevista no art. 47 da Lei no 8.981/1995, de forma que não pode a Autoridade Fiscal apurar o imposto de renda sobre o lucro arbitrado unicamente em razão da omissão de receitas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JULGADOR AFASTAR A APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que verificadas uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. Tal dispositivo é aplicado aos processos de compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96. E ao julgador administrativo é vedado afasta a aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728976/2011-81
ACÓRDÃO
1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPM -COORDENACAO DE PREVIDENCIA AOS MUNICIPIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. VÍCIO NO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS
LUCROS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995, IRPJ será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser
ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a escrituração contábil ou fiscal
a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do contribuinte
revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido; ou (iv) o comissário ou o
representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o
lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior.
A presunção omissão de receitas não é hipótese de arbitramento de lucros
prevista no art. 47 da Lei no 8.981/1995, de forma que não pode a
Autoridade Fiscal apurar o imposto de renda sobre o lucro arbitrado
unicamente em razão da omissão de receitas.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
2
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APÓS
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DO
JULGADOR
AFASTAR A APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos
que verificadas uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. Tal
dispositivo é aplicado aos processos de compensação por força do art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96. E ao julgador administrativo é vedado afasta a
aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, acrescidos de juros e
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
3
multa de ofício de 75%, em razão de suposta omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
houve invasão de dados bancários anterior ao início do procedimento fiscal, sem autorização
judicial, sem o devido processo e sem atender aos requisitos da Lei Complementar II° 105, 2001, e
o decreto regulamentador, ou seja, ao arrepio do ordenamento jurídico; (ii) o Fisco obteve
informação ou documento sem a instalação do devido processo legal e, a partir da prova ilícita,
atuou na ilegalidade em desfavor à Impugnante; (iii) a quebra do sigilo bancário realizada no curso
deste Processo Administrativo Fiscal é ilegal, vez que inexiste nos autos de decisão emanada por
autoridade judiciária autorizando a quebra do sigilo bancário, ensejando, pois, a nulidade do auto
de infração impugnado; (iv) a Lei 9.430, de 1996, no seu artigo 42, exige que os depósitos não
comprovados sejam agrupados e tributados em lapsos temporais mensais e, in casu, os depósitos
não comprovados foram tributados no imposto de renda em agrupamento de períodos
trimestrais, desse modo contrário à literalidade da lei e por isso nulo; (v) verificando que todos OS
depósitos bancários foram devidamente identificados, inclusive endereço, uma vez que os
depositantes são pessoas jurídicas de direito público e em maioria Prefeituras Municipais, o fisco
não poderia ter efetuado o lançamento pelo critério legal da presunção de omissão; (vi) houve
revogação parcial do art. 42 da Lei 9.430 a partir da edição da Lei Complementar n" 105, de 2001,
a qual permitiu ao fisco que, uma vez iniciada a ação fiscal, pode requerer todas as informações
pertinentes às instituições financeiras; (v) não aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da
Lei 9.430 às contribuições sociais para fatos geradores até janeiro de 2009, vez que só após a
edição da Medida Provisória ng 449, de dezembro de 2008, convertida na Lei n. 11.941, é que as
presunções de omissão de receitas previstas na legislação do imposto sobre a renda foram
autorizadas a serem aplicadas sobre as contribuições sociais; e (vi) a Recorrente elaborou um
demonstrativo com todos os valores considerados pelo fisco como deposito não justificados e
atribuiu uma numeração, como forma de índice geral e, em seguida, agrupou casos similares ao
que denominou chamar de "situação" e juntou a respectiva documentação que comprova cada
item.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas,
consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante,
quando esses elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito
procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal. As
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
4
informações bancárias assim obtidas e usadas reservadamente, no processo,
pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente,
não se cogita a nulidade do lançamento.
MULTA LANÇAMENTO DE OFICIO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de perícias e diligência, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não
contabilizados, creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos movimentados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão
LEI COMPLEMENTAR 105/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 42 DA LEI
9.430/96. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
5
A Lei Complementar n° 105/2001, não revogou parcialmente a aplicação do art.
42 da Lei 9.430/96, uma vez que a presunção legal não se encontra condicionada
ao poder de fiscalização do fisco, cabendo ao contribuinte provar a origem dos
depósitos bancários.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para ter eficácia perante terceiros, o contrato de mutuo e as cessões de crédito
devem atender aos requisitos da legislação civil e estar devidamente registrado.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de receita, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas podem refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo,
(i) nulidade do lançamento, vez que constatada a deficiência da escrituração, como aponta a
Fiscalização, e declaração e contabilização de receita pelo contribuinte menor em duas vezes e
meia àquela apurada pelo fisco em procedimento fiscal, o remédio aplicável é o arbitramento do
lucro e não a presunção de omissão de receita; (ii) nos termos do 42 da Lei n° 9.430/1996, se há
registro contábil do depósito bancário, é incabível a tributação pela presunção, bem como a falta
do registro contábil pode ser superada com a justificativa da natureza jurídica do depósito; (iii)
todos os valores creditados no extrato bancário da Recorrente estão regularmente contabilizados
e tiveram sua origem justificada, de modo que a tributação na forma presuntiva se constitui em
vício material insanável; (iv) a decisão recorrida cometeu equívoco ao afirmar que os docs. 095,
169,172, 243 e 246 não constam no rol do Termo de Verificação Fiscal (fls.34/38); (v) uma parte do
objeto da presente autuação corresponde a valores de terceiros, valores esses creditados
transitoriamente, em face da atuação na qualidade de correspondente bancário, e que foram
posteriormente repassados ao verdadeiro titular da receita; (vi) considerando que a atividade
profissional da Recorrente é correspondente bancário, e que, em decorrência da atividade, recebe
valores de terceiros, não pode ser atuada por valores creditados em sua conta; (vii) o contrato de
mútuo foi devidamente firmado e segue em anexo, não tendo o auto de infração justificado
suficientemente o motivo de deixar de considera-lo; (viii) apresentou documentos que
comprovam a regularidade do registro contábil, o que enseja a nulidade do lançamento por vício
material, pois incabível a tributação por presunção com base no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
6
quando comprovada sua escrituração; e (ix) apresentou os documentos que comprovam a origem
dos depósitos objeto de presunção de omissão de receita.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 04.09.2018 (fl.
1816). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 04.10.2018.

II – PRELIMINARES
Sustenta a Recorrente que o lançamento é nulo, vez que deveria ter ocorrido o
arbitramento dos lucros pela Fiscalização – e não o lançamento por presunção de omissão de
receita com base em depósito bancário de origem não comprovada. Em outras palavras: uma vez
que constatada a deficiência da escrituração e declaração e contabilização de receita pelo
contribuinte menor em duas vezes e meia àquela apurada pela Autoridade Fiscal, o remédio
aplicável seria arbitramento do lucro e não a presunção de omissão de receita.
Inicialmente, cumpre destacar que o arbitramento não é uma exclusividade do
imposto de renda, podendo ser aplicado também no lançamento de outros tributos, conforme
autoriza o art. 148 do CTN, sempre que as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os
documentos emitidos pelo contribuinte ou por terceiro legalmente obrigado sejam omissos ou
não mereçam fé.
No entanto, especificamente no que se refere ao IRPJ, a regra geral com relação às
hipóteses de arbitramento consta do art. 47 da Lei no 8.981/1995, que foi reproduzido, com
algumas alterações, pelo art. 603 do RIR/2018. Confira-se:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
7
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período” (grifamos).
Portanto, em suma, o IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a
escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do
contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior.
Note-se que ausência ou imprestabilidade de escrituração contábil não se confunde
com a existência de deficiências na escrituração, como constatado pela Autoridade Fiscal no
presente caso. Além disso, a contabilização de receita pelo contribuinte em valor duas vezes
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
8
menor do que a efetivamente auferida não foi, no presente caso, tida como elemento para tornar
a escrituração contábil imprestável para apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro
presumido. Isto é, no presente caso, a Autoridade Fiscal não vislumbrou qualquer das hipóteses de
arbitramento previstas na legislação, mas, apenas, a presunção de omissão de receita a partir da
não comprovação pela Recorrente dos valores creditados em sua conta bancária.
Vale ressaltar, ainda, que a presunção de omissão de receitas não é hipótese de
arbitramento de lucros prevista no art. 47 da Lei no 8.981/1995, de forma que não pode a
Autoridade Fiscal apurar o imposto de renda sobre o lucro arbitrado unicamente em razão da
omissão de receitas. E, diante disso, aplicou corretamente o art. 42 da Lei no 9.430/96 para
efetuar o lançamento.
Assim, não há que se falar em vício no lançamento em razão do não arbitramento
dos lucros.

III – MÉRITO
III.1 – Presunção de omissão de receita com base em depósito bancário de origem
não comprovada
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
9
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, a Recorrente sustenta em seu recurso voluntário que,
considerando que sua atividade é de correspondente bancário e, em razão disso, recebe valores
de terceiros em sua conta bancária, não pode ser atuada por valores creditados em sua conta.
Ora, como visto acima, a presunção de omissão de receita não pode ser ilidida a
partir de argumentos genéricos relacionados à atividade do contribuinte ou à natureza dos
recursos transitados em sua conta bancária, é preciso que se comprove, individualmente,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados na conta bancária e,
quando for o caso, a sua tributação.
Diante disso, afasto a argumentação genérica da Recorrente com relação à
atividade por ela desenvolvida e à natureza dos depósitos bancários.

III.2 – Insuficiência da contabilidade para ilidir a presunção de omissão de receita
com base em depósito bancário de origem não comprovada
Sustenta a Recorrente que, nos termos do 42 da Lei n° 9.430/1996, se há registro
contábil do depósito bancário, é incabível a tributação pela presunção, bem como que a falta do
registro contábil pode ser superada com a justificativa da natureza jurídica do depósito.
Ocorre que não há nada no referido dispositivo que indique a suficiência ou a
indispensabilidade da escrituração contábil para comprovar a origem dos recursos creditados na
conta bancária do contribuinte. A legislação exige que a referida comprovação se dê mediante
documentação hábil e idônea, sem especificar quais documentos seriam esses.
Nesse contexto, passaremos a analisar, a seguir, os documentos apresentados pela
Recorrente para suportar a origem dos depósitos bancários ora em discussão.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
10

III.3 – Dos depósitos relativos aos docs. 095, 169, 172, 243 e 246
Sustenta a Recorrente que a decisão recorrida cometeu equívoco ao afirmar que os
docs. 095, 169, 172, 243 e 246 não constam no rol do Termo de Verificação Fiscal (fls.34/38).
Confira-se os termos da decisão (fl. 1807):
SITUAÇÃO 4 – Transferências entre contas bancárias da mesma titularidade
21. Na “situação 4” a empresa alega que a documentação anexada junto a defesa
(fls. 1111/1127), comprova a existência de transferência de contas bancárias do
mesmo titular, tais documentos de fato demonstram o referido tipo de
transferência bancária, contudo, nenhum deles (docs. 095, 169,172, 243 e 246),
constam no rol do Termo de Verificação Fiscal (fls.34/38), como depósitos
bancários não justificados.
21.1. Logo, apesar da documentação relatar transferência entre o mesmo titular,
nenhum dos documentos foi utilizado pela Fiscalização para apurar os valores
constantes nos autos de infração (depósitos não justificados).
E, diante disso, em seu recurso voluntário, indica às fls. em que constam os
depósitos relativos à receita supostamente omitida (fl. 1835/1836):
1 - documento 095: Bradesco - conta 11011-6 — 15/10/2008 35.000,00 Ver fls. 48
— consta da omissão de receita no mês de outubro - R$ 141.375,49
2 - documento 169: Banco do Brasil - conta 8651-7 — 28/04/2008 100.000,00 Ver
fls. 44 — consta da omissão de receita no mês de abril - R$ 134.271,52
3 - documento 172: Banco do Brasil — conta 8651-7 — 07/05/2008 100.000,00
Ver fls. 44 — consta da omissão de receita no mês de Maio — R$ 116.805,42
4 - documento 243; 16
Banco do Brasil — conta 8651-7 — 24/10/2008 40.000,00 Ver fls. 45 — consta da
omissão de receita no mês de outubro — R$ 258.424,40
5 - documento 246: Banco do Brasil — conta 8651-7 — 30/10/2008 36.000,00 Ver
fls. 45 — consta da omissão de receita no mês de outubro — R$ 258.424,40
De fato, o montante de R$ 141.375,49 é apontado na fl. 48 como sendo o total de
créditos não comprovados em outubro no extrato bancário do Banco Bradesco, Ag. 3679-0:

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
11
A mesma informação é confirmada pelo “DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS
VALORES
DAS
RECEITAS
OMITIDAS
(CRÉDITOS
NÃO
COMPROVADOS)”
de
fl.
39:

O mesmo se dá com relação aos demais valores apontados pela decisão recorrida
como, supostamente, não estando incluídos dentre aqueles que ensejaram a presunção de
omissão de receitas – donde se conclui que a decisão da DRJ efetivamente incorreu em erro.
Ademais, analisando-se os docs. 095, 169, 172, 243 e 246 (fls. 1111/1127) se verifica
que, efetivamente, comprovam que tais depósitos se referem às transferências entre contas
bancárias do mesmo titular.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar
comprovados os depósitos objeto dos docs. 095, 169, 172, 243 e 246 (fls. 1111/1127).

III.4– Dos demais documentos que supostamente comprovam a origem dos
depósitos
Sustenta a Recorrente que apresentou os documentos que comprovam a origem
dos depósitos objeto de presunção de omissão de receita e, para tanto, indica 4 situações
distintas, conforme abaixo:
a) Situação I - representa transferências bancarias da própria Recorrente.
b) Situação II - representa cheques que foram recebidos pelo banco e devolvidos
por irregularidade.
c) Situação III - são valores que a Recorrente recebeu em nome do banco
financiador para repasse ou pelo resgate do crédito que assumiu por ter se
subrogado no crédito após assumir débito de terceiro perante o banco.
Vale ressalvar que os depósitos bancários que constam do extrato do Banco
Matone, conta 39776008, de números 322; 323; 324; 325; 329; 330; 331; e 334,
no montante de R$ 50.104,31, são os únicos que não foram identificados os
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
12
lançamentos contábeis. Decorrem de valores retidos sobre as comissões pagas,
em face dos serviços de intermediação prestados pela Recorrente, e que
posteriormente eram creditadas, cuja conciliação não foi possível evidenciar em
lançamento contábil.
d) Situação IV - representa os valores de amortização de Contrato de Mútuo
celebrado em maio de 2007, realizado com a Recorrente na condição de mutante.
Os comprovantes de liquidação parcial realizada no ano de 2008 estão juntados
ao anexo.
A situação I (fl. 1950) - transferências bancárias da própria Recorrente – se referem
aos docs. 095, 169, 172, 243 e 246, devidamente analisados no item III.3 supra.
As situações II, III e IV, por sua vez, se referem aos documentos de fls. 1955-2819,
apresentados de forma inaugural em sede de recurso voluntário, que não foram analisados pela
DRJ.
Ocorre que o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o
documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. E ao julgador administrativo é vedado afastar a
aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
No presente caso, a Recorrente não comprovou que a apresentação de documentos
em sede de recurso voluntário se justifica por qualquer das razões listadas no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, razão pela qual deixo de analisar os documentos relativos às situações II, III
e IV em razão da preclusão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário com relação a este
ponto.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para considerar comprovados os depósitos objeto dos docs. 095,
169, 172, 243 e 246 (fls. 1111/1127).

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728976/2011-81
13

Fl. 2888
DF CARF MF
Original